Tribunal: STF
Processo: RE 1355188
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Paraná interpôs, com base em permissivo constitucional, recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça respectivo, em que pleiteia, em síntese, a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a correção monetária de condenação a ele imposta.



    Esse consectário foi definido, pelo julgado recorrido (peça 7), da seguinte forma:



    […] Em suma, quanto à correção monetária, os débitos serão corrigidos de acordo com os índices correspondentes à época até o advento da Lei nº 11.430/2006, quando passará a ser utilizado o INPC e, após 25/03/2015, o IPCA-E. […] 



    Em vista do extraordinário, foram os autos devolvidos para eventual readequação considerando o Tema n. 810, sendo, porém, negada a retratação (peça 15, fls. 2-8).



    É o relato. Decido.



    2. Correto o acordão impugnado.



    Em âmbito de discussão da repercussão geral do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção (com meus grifos):



    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    Na espécie, o provimento judicial de origem foi pela adoção de índices inflacionários (INPC e IPCA-E) para a correção do débito condenatório, sem a observância do preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que se mostra, assim, em conformidade com o aludido precedente vinculativo.



    3. Em face do exposto, com amparo na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886, DJe de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp-1.731.612, DJe de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJe de 26 de março de 2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator